Tribunal: TJMT
Processo: 1017990-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017990-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AOS CONSUMIDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1017990-51.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação das multas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes dos Processos Administrativos n. 0411-027.774-6 e 0411-027.736-5, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11 e 489, II e III c/c §1°, I, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a possibilidade de o Poder Judiciário rever as decisões administrativas do PROCON/MT, fundamentada no art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.

Sustenta, também, a inobservância aos princípios do Direito Penal no Processo Administrativo Sancionador (ausência de comprovação das infrações apontadas), bem como a não apreciação das provas apresentadas que atestariam a inocorrência de irregularidades no serviço prestado.

Salienta, por fim, a necessidade de adequação da multa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da multa aplicada. Subsidiariamente, pugna pela sua redução (id. 47592517).

Contrarrazões apresentadas (id. 47592521).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 48911477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1017990-51.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação das multas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes dos Processos Administrativos n. 0411-027.774-6 e 0411-027.736-5, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Pois bem, no que tange à pretensa nulidade das multas aplicadas pelo PROCON decorrentes dos
Processos Administrativos n. 0411-027.774-6 e 0411-027.736-5,
no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que os feitos administrativos seguiram os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa (id. 47591598).

Além disso, as decisões administrativas neles proferidas foram claras ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, julgando-se subsistentes os Autos de Infração n. 2011.0404 e 2011.0431, sendo o primeiro referente a 03 (três) infrações distintas e o segundo a 04 (quatro), consoante cópia do procedimento administrativo (id. 47591598).

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade na aplicação das multas por desobediência às regras consumeristas.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, as multas aplicadas ao recorrente na esfera administrativa foram no valor de R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), montante razoável e proporcional às reiteradas condutas lesivas abarcadas nos procedimentos administrativos, quais sejam: 1) Não manter o canal de serviço de atendimento ao consumidor em funcionamento ininterruptamente; 2) Finalizar as ligações antes da conclusão do atendimento; 3) Apresentar o menu inicial confuso; 4) Condicionar o início do atendimento ao fornecimento prévio de dados (id. 47591598).

Portanto, ao revés do alegado pelo apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos aos consumidores, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020